Tribunal: STF
Processo: ARE 1388472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria. No presente caso, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de que o acusado ceifou a vida da vítima por meio de vários disparos de arma de fogo que o atingiram em região de alta letalidade (crânio e tórax), impõe-se sua pronúncia para que seja submetido ao conselho de sentença.



    2. As qualificadoras somente devem ser afastadas quando forem manifestamente improcedentes ou completamente dissociada do contexto fático-probatório, o que não é o caso dos autos conforme motivação que se deu pequenos destaques, eis que, mesmo nesta oportunidade de pronúncia, os juízes não podem decidir sem indicar algum fundamento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Negado provimento ao recurso



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso II, e 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No presente caso, a materialidade da conduta restou demonstrada pela Portaria de Instauração do Inquérito Policial (ID 21871599, fls. 02/04); Ocorrência Policial nº 3.045/2019-0 (ID 21871599. Fls. 06/11); Laudo de Exame Cadavérico (ID 21871599, fls. 20/25); Laudo de Perícia Criminal (ID 21871599, fls. 48/50); Laudo de Perícia Necropapiloscópica nº 547/2019 (ID 21871599, fls. 52/55); bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase policial e sob o crivo do contraditório.



    Quanto à autoria, há indícios quanto à prática do crime de homicídio qualificado imputado a Wanderson da Silva Santos.



    [...]



    Destaque-se, ainda, que o Laudo Cadavérico da Vítima nº 15441/19 corroborou os depoimentos testemunhais colhidos em sede policial e em juízo, concluindo que o réu veio a falecer em razão de inúmeros disparos de arma de fogo disparados contra ele, 17 (dezessete) no total, sendo que destes 04 (quatro) o atingiram em local de alta letalidade, como no crânio e no tórax (ID 21871599, fls. 20/25).



    Assim, apesar de o réu ter negado a prática do crime de homicídio duplamente qualificado, os elementos probatórios dos autos comprovaram a materialidade da conduta imputada na denúncia, bem como deu indícios de autoria da conduta em relação ao recorrente, sobretudo porque algumas testemunhas alegaram ter visto o réu efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima.



    Nesse aspecto, insta salientar que a absolvição sumária em sede de pronúncia só deve ocorrer quando a prova for clara e inequívoca acerca da inexistência do crime, sendo que eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, que é o juiz natural competente para realizar o aprofundado exame das provas e da matéria trazida pela Defesa nesta instância recursal.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente